Tribunal: STF
Processo: RE 99621
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RFFSA. RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. NÃO SE
CUIDA DE HIPÓTESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, VEDADA, A TEOR DO
ART-461, PAR-2., DA CLT, NEM DE OFENSA AO ART-85, I, DA
CONSTITUIÇÃO, QUANDO A RETIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DA
RFFSA SE DA, TENDO EM CONTA AS ATRIBUIÇÕES DA CARREIRA EXERCIDA PELO
RECLAMANTE, EM DESVIO DE FUNÇÃO, BEM ASSIM A VISTA DAS INSTRUÇÕES
BAIXADAS PELA EMPRESA, PARA A APLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. PRECEDENTE
NO RE 97.729-5-MG. REEXAME DE FATOS E PROVAS INVIAVEL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.